Tribunal: STF
Processo: HC 239456
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Frank Oliveira da Costa, no qual se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Entretanto, este pleito não deve prosseguir. 



    Isso porque a petição inicial, redigida em causa própria, não esclarece, objetivamente, se a postulação foi antes indeferida por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a consubstanciar ato coator passível de exame pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição. Tampouco instrui o pedido com cópia da decisão supostamente questionada, nem mesmo indica o número do processo ajuizado no STJ.



    São ilustrativo, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível.



    II - Embargos de declaração não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos.” (HC 235.243 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/3/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INICIAL ININTELIGÍVEL. INOVAÇÃO DE PEDIDO. DEFICIÊNCIA DO AGRAVO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 122.255 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/9/2014).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGIVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razoes em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido.” (HC 72.054/RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, DJ 8/9/1995).



    “HABEAS CORPUS.



    - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 1°/6/1990).



    Ademais, o impetrante não expõe adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos que dariam suporte às pretenções nela deduzidas, o que não satisfaz os requisitos elencados no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal e no art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF; além disso, o pedido encontra-se deficientemente instruído. Isso impede o conhecimento deste habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Todavia, nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União – DPU, cujo escopo é acelerar a resposta a cartas encaminhadas à Central do Cidadão do STF por presos sem condições econômicas, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial e dos demais documentos que a instruem àquele órgão defensor para que tome as providências que entender cabíveis em favor do paciente. 



    Comunique-se ao impetrante/paciente no endereço mencionado na petição inicial (doc. eletrônico 1).



    Após, arquive-se este expediente.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator